Tribunal: TJDFT
Processo: 0701761-48.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APREENSÃO DE VEÍCULO. RESTRIÇÃO JUDICIAL EXTINTA. AUTO DE INFRAÇÃO POR RECUSA AO TESTE DE ALCOOLEMIA. LEGITIMIDADE ATIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ART. 271 DO CTB. IMPOSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO SEM REGULARIZAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDNA DA SILVA NUNES DE ALMEIDA, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do PJE no 0705894-16.2025.8.07.0018, que indeferiu o pedido de liminar.
3. Decisão ID 74557083 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, sob o fundamentos de ausência de demonstração da plausibilidade do direito e risco de esgotamento do objeto do recurso.
4. Contrarrazões sustentam que a apreensão decorreu de auto de infração por recusa ao teste de alcoolemia, e que o veículo permanece registrado em nome de terceiro.
III. Questão em Discussão
5. Verificar se há elementos que autorizem a liberação do veículo apreendido, à luz da legislação de trânsito, da titularidade do bem e da existência de restrições judiciais ainda vigentes.
IV. Razão de Decidir
6. Da análise dos autos verifico que a apreensão decorreu de infração administrativa, não da restrição judicial alegada.
7. O veículo permanece registrado em nome de terceiro, sem comunicação de venda, não houve a indicação de litisconsórcio passivo necessário.
8. Além disse há existência de restrições judiciais RENAJUD ainda vigentes, as quais não poderão ser retiradas pelo órgão de trânsito sem determinação judicial.
9. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a restituição de veículo apreendido está condicionada ao cumprimento das exigências legais, inclusive o pagamento das taxas de remoção e estadia, conforme o art. 271, §1o, do CTB.
10. Nesse sentido: Acórdão 1908696, 0701294-06.2024.8.07.9000, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/08/2024, publicado no DJe: 29/08/2024; e Acórdão 1743217, 0704104-71.2023.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/08/2023, publicado no DJe: 24/08/2023.
V. Dispositivo
11. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
12. Custas recolhidas, ID 74399010. Sem condenação em honorários advocatícios nos termos da Súmula 41/TUJ/TJDFT.

TESE: A LIBERAÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO DEPENDE DO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS E DO LEVANTAMENTO DAS RESTRIÇÕES JUDICIAIS VIGENTES.
Dispositivos citados:
• Código de Trânsito Brasileiro, art. 271, §1o
Jurisprudência relevante:
Acórdão 1908696, 0701294-06.2024.8.07.9000, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/08/2024, publicado no DJe: 29/08/2024; e
Acórdão 1743217, 0704104-71.2023.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/08/2023, publicado no DJe: 24/08/2023